Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704853-20.2020.8.07.0008 RECORRENTE: FRANKLIN MICHAEL ROCHA ALENCAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME DE DANO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME I. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de sentença absolutória proferida em ação penal movida contra o réu, denunciado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e dano qualificado pelo uso de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal). Segundo a acusação, após um acidente de trânsito, o réu teria ameaçado a vítima, afirmando que atearia fogo em seu veículo e que buscaria uma arma para matá-lo. Horas após a liberação do réu da delegacia, o veículo da vítima foi incendiado. A sentença absolveu o réu por insuficiência de provas. O Ministério Público recorreu, pleiteando sua condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO III. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) verificar se a autoria do crime de dano qualificado está devidamente comprovada. III. RAZÕES DE DECIDIR IV. A condenação penal exige prova cabal e irrefutável, especialmente diante da restrição ao direito fundamental à liberdade. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. V. No tocante ao crime de dano qualificado, as provas colhidas não demonstram, com a segurança necessária, que o réu foi o responsável pelo incêndio do veículo da vítima, sendo insuficiente para a condenação. VI. Quanto ao crime de ameaça, os depoimentos da vítima e de duas testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes ao relatar que o réu proferiu ameaças graves contra a vítima, o que configura o delito do art. 147 do Código Penal. VII. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do mal anunciado. VIII. A reincidência do réu e a prática do crime durante a execução de pena justificam a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para condenação pelo crime de ameaça. Argumenta quanto à interpretação do princípio in dubio pro reo. Sustenta que, nos casos de ameaças proferidas em situação de grande nervosismo, ira e descontrole emocional, se for demonstrada a ausência de dolo específico no cometimento do crime (objetivo de obter o resultado), será afastada a atipicidade da ação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo” (AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015